Tribunal: TJSP
Processo: 2003252-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO À IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DESISTÊNCIA RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2003252-79.2020.8.26.0000 - Cerqueira César - Voto no 25024 - DRS
Registro: 2020.0000117963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2003252-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é agravante PB
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EIRELI - ME, são agravados CALID EL
KASSIS (ESPÓLIO), MARIA JOSÉ GONÇALVES EL KASSIS, FARID CALID
EL KASSIS, ELMAZ WASTINE EL KASSIS e POLIANA APARECIDA DA
SILVA EL KASSIS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2003252-79.2020.8.26.0000 - Cerqueira César - VOTO no 25024
2
VOTO No 25024
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2003252-79.2020.8.26.0000
COMARCA: Cerqueira César
AGRAVANTE: PB Produção de Energia Elétrica Eireli - ME
AGRAVADOS: Calid El Kassis e outros
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Fernanda Oliveira Silva
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE DESAPROPRIAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO
CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE
ENERGIA ELÉTRICA
PRETENSÃO À IMISSÃO
PROVISÓRIA NA POSSE DESISTÊNCIA RECURSAL
HOMOLOGAÇÃO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 255 que, nos autos da ação de
desapropriação, ajuizada pela pessoa jurídica, concessionária de serviço
público, PB Produção de Energia Elétrica Eireli - ME, contra Calid El
Kassis e outros, determinou a manifestação da parte ré, a respeito do
laudo pericial, para a posterior análise da imissão provisória na posse.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) o valor da oferta inicial está fundamentado no laudo técnico de
avaliação, elaborado de acordo com os padrões definidos pela ABNT; b)
urgência para a realização das obras necessárias; c) já providenciou o
depósito da diferença do valor da indenização, apontado pelo perito
judicial; d) atribuição do efeito ativo e, no mérito, o provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2003252-79.2020.8.26.0000 - Cerqueira César - VOTO no 25024
3
O recurso, preparado e tempestivo, foi encaminhado
à Mesa para o Julgamento.
Por fim, sobreveio o requerimento de desistência do
inconformismo, oferecido pela parte agravante (fls. 311).
É o relatório.
A hipótese é de homologação do requerimento de
desistência recursal, apresentado pela parte agravante.
Pois bem. A parte agravante postulou a desistência
do recurso de agravo de instrumento (fls. 311), o que deve ser acolhido,
independentemente da concordância da parte contrária, por força do
disposto no artigo 998 do CPC/15.
Portanto, a homologação da desistência recursal é de
absoluto rigor.
Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o requerimento
de desistência do recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte agravante.
FRANCISCO BIANCO
Relator